Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS MOVIDA POR DOIS NETOS CONTRA AVÓ PATERNA. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 596 DO STJ. INCAPACIDADE DOS GENITORES NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de alimentos avoengos, ajuizada em desfavor da avó paterna, a qual foi julgada improcedente 1.1. Nesta via recursal, os autores requerem a reforma da sentença para determinar o pagamento do percentual de 20% sobre os rendimentos da avó paterna, a título de complementação alimentar aos autores.
2. Juntada de documentos novos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como o Código de Processo Civil, admite a juntada de documentos novos, sob condição de demonstração de boa-fé processual da parte e não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, observado o contraditório.
3. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Ademais, é legítimo o pagamento de pensão pelos avós, de forma complementar e subsidiária, nos termos dos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil. 3.1. Frise-se, a obrigação avoenga de prestar alimentos é complementar e subsidiária. Portanto, trata-se de medida excepcional, sendo somente justificada quando restar comprovada a incapacidade de pagamento da pensão alimentícia por ambos ou por um dos genitores. 3.2. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 596, com o seguinte enunciado: “A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.”.
4. No caso dos autos, constatou-se o cumprimento pelo genitor da obrigação de prestar alimentos aos menores, por meio de desconto em folha de pagamento. Ademais, a alegação da genitora das crianças de estar desempregada, não lhe desonera da sua obrigação de colaborar para o sustento de seus filhos. Eventual ausência de renda ou desemprego configura situação transitória, incapaz de alterar a necessidade alimentar de seus filhos. Aliás, a genitora dos menores é advogada, e exerce a profissão; inclusive, representa seus filhos nesta ação revisional de alimentos proposta contra a avó paterna. 4.1. Não se mostra razoável sejam os avós compelidos à obrigação alimentícia para com os netos, sem terem sido exauridos todos os meios disponíveis para responsabilizar os pais a cumprirem integralmente a obrigação alimentícia para com os filhos menores. 4.2. Precedente da Casa: “(...) 3. Não comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação alimentícia pelos genitores, não se justifica a condenação dos avós paternos ao pagamento de pensão alimentícia. (...) 4. (0717478-91.2022.8.07.0016, Relator(a): Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 10/10/2024.
5. Parecer do Ministério Público pela improcedência dos pedidos dos autores. Porquanto. "Assim, no entender do Ministério Público, não restou comprovada nos autos a impossibilidade do pagamento dos alimentos pelos genitores em prol dos filhos, sendo inviável a fixação de alimentos avoengos" (Dra Alessandra Elias de Queiroga).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação (ou do valor atualizado da causa ou proveito econômico), suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.
7. Recurso improvido.